Tribunal: STF
Processo: RE 1560658
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Embargos de Divergência opostos por JOSÉ APARECIDO AUGUSTO contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Doc. 59):

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. A pretensão recursal demanda o exame da legislação infraconstitucional local aplicável na espécie, bem como das provas dos autos, circunstância que atrai os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 60), foram rejeitados (Doc. 63).
Nos Embargos de Divergência (Doc. 64), a parte embargante alega que o acórdão recorrido divergiu do acórdão do Plenário no ARE 1.436.993-AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Sustenta  que a matéria posta a debate no caso concreto é idêntica àquela versada no ARE 1.436.993 – AgR/SP, “qual seja, taxa de coleta de lixo residencial com base de cálculo sendo o consumo de água do contribuinte” (Doc. 64, fls. 10-11)
Nessa linha, afirma que enquanto a Primeira Turma “entende que o tema em questão não apresenta repercussão geral e demandaria reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, o Plenário da Corte entende que o tema apresenta repercussão geral e não demanda reexame do conjunto fático-probatório e de normas infraconstitucionais, tanto que enfrentou o mérito da questão e decidiu que os valores instituídos a título de taxas devem estar proporcionalmente relacionados ao custo da atividade estatal desenvolvida; que se revela inadequada previsão de elemento estranho à atividade estatal como integrante da base de cálculo das taxas; e que a tomada do consumo de água e esgoto para fins de mensuração da taxa de coleta de lixo acaba por violar os preceitos constitucionais e contrariar entendimento jurisprudencial a respeito da matéria” (Doc. 64, fl. 11).
Requer, ao final, que “ seja recebido, admitido, conhecido e provido o presente recurso de embargos de divergência para fins de, reconhecendo a divergência apontada, pacificar o entendimento acerca da (in)constitucionalidade da taxa de coleta de lixo que tem o consumo de água do contribuinte como base de cálculo“ (Doc. 64, fl. 11).
É o relatório. Decido.

Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 
Neste caso, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. 
Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 
Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.
2. Agravo regimental desprovido.”

Por outro lado, veja-se a ementa do julgado indicado pelo embargante como paradigma:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI DO MUNICÍPIO DE MAUÁ. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TCRDS). BASE DE CÁLCULO. CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE. ELEMENTOS ESTRANHOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 146/RG. ENUNCIADOS VINCULANTES N. 19 E 29 DA SÚMULA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INADEQUAÇÃO. 
1. É inadequada a tomada de elementos estranhos à atividade estatal na base de cálculo das taxas, cujos valores devem traduzir correlação entre o custo da atividade estatal desenvolvida e os serviços públicos prestados (ADIs 6.211 e 5.374, Tema n. 146/RG e enunciados vinculantes n. 19 e 29 da Súmula). 
2. Incabível modulação dos efeitos da decisão, nos termos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, quando ausente guinada jurisprudencial sobre a controvérsia.
3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1436993 AgR / SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024)

Verifica-se que o precedente apontado como paradigma não possui correspondência fática e jurídica com o caso concreto. 
Assim, ausente a similitude fática entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 
No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 
1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. 
2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016)”

Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente